Tribunal: TJES
Processo: 5006445-81.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006445-81.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENILDA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006445-81.2023.8.08.0021

RECORRENTE: ELENILDA PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELENILDA PEREIRA DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que procurou o requerido para formalizar um empréstimo consignado comum, porém acabou sendo efetivada a modalidade via cartão de crédito RMC, sendo que há anos vem sofrendo descontos e o saldo devedor não sofre redução. Busca, assim, seja declarado inexistente o contrato firmado, com restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7143986), o requerido argui preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, informa que não se pode dar guarida à alegação autoral de que não houve contratação do "BMG Card" e de que a autora não reconhece esta modalidade contratual, vez que o consentimento acerca do produto está cabalmente demonstrado, inexistindo prova de vício capaz de maculá-lo.

A sentença (ID 7144009) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de ofício, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7144012), requerendo seja afastada a necessidade de perícia e julgado procedente o pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7144017), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Em relação à necessidade de perícia, não vejo como prosperar a tese, posto que a prova documental trazida aos autos é suficiente para analisar o pedido inicial. Em sequência, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise da demanda.

A preliminar de impugnação ao valor da causa não prospera, eis que o valor atribuído corresponde à pretensão da autora.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrente, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta do réu em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 7143987) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito. Não há nada que indique que na realização dos saques realizados, com a ampliação do saldo devedor, situação também possível em empréstimo consignado, restara esclarecido à consumidora que o contrato discutido seria a respeito de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, resta evidente que a consumidora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado. As faturas de ID’s 7143993 e 7143995 indicam que o plástico sequer foi utilizado pela autora para efetuar compras.

Assim, o recorrido BANCO BMG S/A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual entendo pertinente acolher o pedido inicial a fim de declarar nulos os contratos 11230945 e 17602918.

A restituição deverá ser feita em dobro, dos valores cobrados de forma indevida, uma vez que a autora não tinha a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim de contrair empréstimo consignado. É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável fixar a título de indenização o valor de R$ 4.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença anexada ao ID 7144009 para julgar procedente em parte o pedido inicial a fim de: i) DECLARAR a nulidade dos contratos objeto desta demanda (n
os
11230945 e 17602918); ii) DETERMINAR que a parte autora promova a devolução simples dos valores sacados, devidamente atualizados, quais sejam, R$ 2.005,44 (dois mil, cinco reais e quarenta e quatro centavos); iii) DETERMINAR que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, conforme descontos comprovados nos autos (ID 7143976), a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação, devendo promover a compensação do montante sacado pela consumidora. Não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos; iv) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Por fim, determino que o requerido libere a margem de consignação e promova a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social (Aposentadoria por Invalidez nº 551.784.761-3), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)